Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ESQUEMA FRAUDULENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e reconheceu a responsabilidade solidária dos embargantes pelos prejuízos causados à autora em decorrência de esquema fraudulento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) à alegada inexistência de vínculo entre os embargantes e a empresa responsável pelo golpe.; e (iii) à suposta ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa ou aclaratória, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado analisou expressamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, registrando que a medida foi deferida em decisão interlocutória a qual não foi impugnada, além de ter sido observado o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os embargantes impugnaram os bloqueios, apresentaram contestação e se manifestaram em todas as oportunidades processuais.
5. A decisão fundamentou que a autora foi vítima de esquema fraudulento e que a empresa embargante recebeu valores provenientes do esquema, demonstrando benefício decorrente da fraude.
6. Conclui-se que o acórdão enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, não sendo exigível a análise individualizada de todas as teses apresentadas pelas partes, afastando-se a alegação de omissão nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
7. Os embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine todas as teses suscitadas pelas partes.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, e 489, §1o, IV.